Tribunal: STF
Processo: HC 54425
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
Habeas corpus. Crime continuado. Pretensão à unificação de penas repelida pelas instâncias ordinárias, por considerarem não caracterizado o nexo temporal. Não constitui o habeas corpus meio idôneo para reapreciar os elementos de fato em que se fundou esse juízo. 
Pedido indeferido.